Tribunal: TJSP
Processo: 2051771-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Pretensão a dar extensão da novação aos sócios e coobrigados, de modo amplo e irrestrito – Impossibilidade – A previsão de extensão da novação não é inválida, porém, é ineficaz em relação aos credores que votaram pela aprovação do plano com ressalva em relação à manutenção das garantias – Agravo de instrumento não provido.

Dispositivo: negam provimento

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2051771-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é agravante C.
RAMALHO AGROFLORESTAL EIRELI - ME, são agravados COOPERATIVA DE
CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO FRONTEIRAS DO PARANÁ, SANTA
CATARINA E SÃO PAULO SICREDI FRONTEIRA, KPMG CORPORATE FINANCE
LTDA - ADMINISTRADOR JUDICIAL e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051771-85.2020.8.26.0000 -Voto no 39.242
2
VOTO No
: 39.242 (REC-DIG)
AGRV. No
: 2051771-85.2020.8.26.0000
COMARCA : BRAGANÇA PAULISTA
AGTE.
: C. RAMALHO AGROFLORESTAL
EIRELI ME
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGDO.
: BANCO DO BRASIL S/A
AGDO.
: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E
INVESTIMENTO
FRONTEIRAS DO PARANÁ, SANTA
CATARINA E SÃO PAULO
INTDO.
: KPMG CORPORATE FINANCE LTDA.
(ADMINISTRADOR
JUDICIAL)
RECUPERAÇÃO JUDICIAL Pretensão a dar extensão da
novação aos sócios e coobrigados, de modo amplo e irrestrito
Impossibilidade A previsão de extensão da novação não é
inválida, porém, é ineficaz em relação aos credores que
votaram pela aprovação do plano com ressalva em relação à
manutenção das garantias
Agravo de instrumento não
provido.
Dispositivo: negam provimento
Agravo de instrumento interposto por C. Ramalho
Agroflorestal Eireli ME dirigido a r. decisão em 1.567 1o g., proferida pelo Dr.
Lucas Pereira Moraes Garcia, MM. Juiz de Direito da E. 3a Vara Cível da
Comarca de Bragança Paulista:
Vistos.
A recuperação judicial acarreta a suspensão da execução face à
recuperanda, mas não suspende em relação aos coobrigados.
Int.
Insiste
a
recuperanda
na
impossibilidade
de
direcionamento de execuções aos sócios e coobrigados. Defende que, em razão
da novação, todos os credores devem aguardar o recebimento de seus créditos
na forma do plano.
Com esses argumentos, protesta pela reforma da r. decisão,
com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender as
ações executivas promovidas em face de coobrigados.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051771-85.2020.8.26.0000 -Voto no 39.242
3
O inconformismo recursal dirige-se à decisão que deixou de
acolher o pedido de “suspensão das ações executivas em desfavor dos
coobrigados, devendo ser estendida aos sócios e coobrigados ate final do
processo de recuperação judicial”.
O atual sistema falimentar não modificou, nesse aspecto,
idêntica previsão no art. 148 do revogado Decreto-lei n. 7.661/45: “a concordata
não produz novação, não desonera os coobrigados com o devedor, nem os
fiadores destes e os responsáveis por via de regresso”. Igualmente, o parágrafo
primeiro do art. 49 da Lei n. 11.101, de 2005 assim expressa: “Os credores do
devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os
coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.
Não há dúvida de que a novação de crédito por força do
deferimento da recuperação judicial da sociedade devedora não se estende
automaticamente aos coobrigados, fiadores ou obrigados de regresso.
Sobre o tema, anota Fábio Ulhoa Coelho:
De se observar também que os credores sujeitos aos efeitos da
recuperação judicial conservam intactos seus direitos contra os
coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Desse modo, o
portador de nota promissória firmada pelo empresário em
recuperação pode executar o avalista desse título de crédito,
como se não houvesse o benefício. Cabe ao avalista suportar,
nessa situação, o sacrifício direto representado pela recuperação
judicial do avalizado.
(Comentários à nova Lei de Falências e de Recuperação de
Empresas, 11a ed., São Paulo: Saraiva, p. 246).
De tal sorte, a previsão de extensão da novação não é
inválida, porém, é ineficaz em relação aos credores que não compareceram à
Assembleia-Geral, ou que, presentes, abstiveram-se de votar e, em especial,
aos que votaram contra a aprovação do plano ou que formularam objeção
direcionada à tal previsão.
Desta forma, o credor que não concordou especificamente
com a cláusula renunciativa em assembleia não poderá ser atingido pela
eficácia de seus termos.
No caso dos autos, o plano de recuperação originalmente
apresentado nos autos indica a extensão da novação de maneira ampla (fl.
163).
Não se olvida a aprovação do plano e concessão da
recuperação judicial em 2 de agosto de 2018 (fl. 1.423-1.425, 1o g), com
aprovação por 100% dos credores concursais persentes à assembleia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051771-85.2020.8.26.0000 -Voto no 39.242
4
(1.378-1.385, 1o g), incluindo-se os coagravados.
A aprovação, entretanto, ocorreu com as modificações ao
plano de recuperação propostas em assembleia, na qual os credores
expressamente ressaltaram a manutenção de todas as garantias (fl.
1.382-1.383, 1o g).
Incide, portanto, o disposto na Súmula n. 581 do E. STJ:
A recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros
devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia
cambial, real ou fidejussória.
Ademais, a recuperanda amplia os efeitos da homologação
do plano ao pretender não apenas exonerar coobrigados, mas também os
“sócios ”, introduzindo verdadeiro pedido de recuperação judicial a pessoas que
sequer demonstram a qualidade de empresalidade ou as condições pessoais
para o pedido.
Com esse entendimento, mantém-se a r. decisão de
primeiro grau.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR